Tribunal: TJSP
Processo: 1520400-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária – Descabimento – Devedora é sociedade de economia mista – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto a fixação da verba honorária, porque consentânea com o entendimento firmado no julgamento do Tema

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária – Descabimento – Devedora é sociedade de economia mista – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto a fixação da verba honorária, porque consentânea com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 pelo STJ – Recurso improvido.